Tribunal: TJES
Processo: 5004665-29.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004665-29.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO ROBERTO MUNIZ DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004665-29.2025.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: PAULO ROBERTO MUNIZ DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra: LETICIA NUNES BARRETO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. CÔMPUTO DE PONTOS. POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de anulação de pontuação referente ao Auto de Infração nº BA00308867 (Art. 230, V, do CTB - conduzir veículo sem licenciamento), sob o argumento de que infrações meramente administrativas não deveriam compor o PSDD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a infração de trânsito de natureza administrativa (falta de licenciamento de veículo) deve ser computada para fins de pontuação e consequente instauração de processo de suspensão do direito de dirigir (PSDD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não estabelece distinção entre infrações de trânsito e infrações administrativas para fins de pontuação, definindo infração como a inobservância de qualquer preceito do Código ou resoluções do CONTRAN (art. 161).

A Resolução nº 723/2018 do CONTRAN determina explicitamente que todas as infrações previstas no CTB devem ser consideradas para o cômputo de pontuação, excetuando-se apenas aquelas que já preveem a suspensão por si sós.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.195.532) e do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 584.752) orienta que inexiste ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das normas do CTB que não distinguem a natureza da infração para fins de restrição ao direito de dirigir.

A regularidade do licenciamento é requisito essencial para a segurança viária e fiscalização, sendo a infração do art. 230, V, apta a gerar pontuação gravíssima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:
"As infrações de natureza administrativa previstas no Código de Trânsito Brasileiro, incluindo a condução de veículo sem o devido licenciamento (art. 230, V), são aptas a gerar pontuação e devem ser computadas para fins de instauração de processo de suspensão do direito de dirigir."

Dispositivos relevantes citados:

CTB, arts. 161, 230, V, e 257, § 2º;

Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 7º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.195.532 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 2019;

STJ, AREsp 584.752/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 2015.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
PAULO ROBERTO MUNIZ DE OLIVEIRA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral E TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR (Id 63320780), MANTENDO SEUS EFEITOS e confirmando a tutela de urgência para o fim de reconhecer a impossibilidade de utilização da pontuação do Auto de Infração nº BA00308867 no cômputo para o PSDD 2024-817DH e, por conseguinte, determinar ao requerido DETRAN-ES que cancele o referido processo administrativo. Ademais, no que tange ao pedido contido no item “e” da peça inicial, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral, via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID 17326339), o recorrente alega que infrações administrativas devem ser utilizadas no cômputo para abertura do PSDD, considerando que se referem à segurança no trânsito.

O autor apresentou contrarrazões no ID 17326342.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, a sentença comporta integral reforma.

Analisando detidamente os autos, observo que o requerido instaurou o PSDD nº 2024-817DH, face ao autor, por ter atingido 23 pontos em sua CNH. Para chegar a esta pontuação uma das infrações se refere ao art. 230, V do CTB, que se refere a conduzir veículo
“que não esteja registrado e devidamente licenciado”
, conforme ID 17326334.

Recentemente, em reunião colegiada dos membros que atuam no sistema dos juizados especiais no Estado do Espírito Santo, fui convencido a mudar meu entendimento acerca do tema, considerando que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não estabelece nenhuma distinção entre infrações de trânsito e infrações administrativas para fins de pontuação. O art. 161 do CTB define infração de trânsito como a inobservância de qualquer preceito do Código ou de resoluções do CONTRAN.

A Resolução nº 723/2018 do CONTRAN é explícita ao determinar que todas as infrações previstas no CTB devem ser consideradas para o cômputo de pontuação, independentemente de sua natureza, inclusive as de responsabilidade do proprietário (art. 7º, § 4º), excetuando-se apenas aquelas que já preveem a suspensão por si sós.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.195.532 AgR-segundo/DF, consolidou o entendimento de que inexiste ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das normas do CTB que não distinguem a natureza da infração para fins de restrição ao direito de dirigir. O STJ, em juízo de retratação (ex: AREsp 584.752/RS), adequou-se a essa orientação, reconhecendo a legalidade do cômputo de infrações administrativas em procedimentos de habilitação e suspensão.

Por fim, capítulo de meu entendimento anterior, eis que a regularidade documental (licenciamento) é requisito essencial para a segurança viária, permitindo a fiscalização e a repressão de ilícitos. O art. 257, § 2º, do CTB impõe ao proprietário a responsabilidade pela prévia regularização do veículo. Portanto, a infração do art. 230, V, é apta a gerar pontuação (7 pontos, gravíssima) e compor o PSDD, revelando-se como incorreta a sua anulação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)